Tribunal: TJBA
Processo: 0504102-83.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504102-83.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EVANDRO SANTOS ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II,
DO CP).

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
REJEITADA.
CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.

MÉRITO.

DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO
EM PARTE
.

EXCLUSÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
A PERDA DO BEM, NÃO RESTITUÍDO, É CONSEQUÊNCIA JÁ PREVISTA NO TIPO PENAL. MANTIDO O DESVALOR DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
BASILAR REDIMENSIONADA PARA 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE.
MANTIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA PROVISÓRIA DOSADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
MAJORANTE DO
CONCURSO DE PESSOAS
.
DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS
.

PENA DEFINITIVA DOSADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR DESACOLHIDA E MÉRITO PROVIDO EM PARTE.

1
- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por ter, juntamente com um comparsa não identificado e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraído o telefone celular de uma vítima.

2- Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois, embora o reconhecimento pessoal não tenha seguido estritamente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal,
há um robusto conjunto probatório a indicar a autoria. O Apelante foi visualizado pela vítima em três momentos (durante o crime; quando
o Apelante
retornou ao local do delito e na delegacia,
após a prisão em flagrante
).
Apelante reconhecido pelas vestes, pelo simulacro de arma de fogo e pela bicicleta usada no crime. Depoimentos dos policiais ouvidos como testemunhas sobre a prisão em flagrante
na posse do simulacro e da bicicleta utilizados no delito.

C
onfissão extrajudicial detalhada.

3-
A manutenção da condenação é medida impositiva, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coeso e convergente
(declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e
confissão inquisitorial
)
.

4- A causa de aumento de pena do concurso de pessoas possui natureza objetiva, bastando para sua configuração a comprovação da participação de dois ou mais agentes na empreitada criminosa, sendo irrelevante a identificação, o processamento ou a imputabilidade do coautor. No caso, a atuação conjunta foi confirmada tanto pela vítima quanto pelo próprio Recorrente.

5- A dosimetria da pena-base merece parcial reparo. A não recuperação do bem subtraído é um desdobramento inerente ao crime de roubo, não constituindo uma consequência que extrapola o tipo penal a ponto de justificar a valoração negativa dessa circunstância judicial. Mantém-se, contudo, a avaliação desfavorável da culpabilidade, pelo maior grau de reprovabilidade da conduta com uso de simulacro, e das circunstâncias do crime, pela escolha de local e horário que potencializaram a vulnerabilidade da vítima.
Mantido o regime inicial semiaberto (quantidade de pena e circunstância judicial desfavorável).

6-
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
no
parecer
subscrito pela Dr.ª
Maria de Fátima Campos da Cunha, opin
ou
pelo
conhecimento e
des
provimento
do recurso de apelação.

7
- RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0504102-83.2019.8.05.0274,
em que figura como Apelante
EVANDRO SANTOS ALVES

e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso,
DESACOLHER
a preliminar e, no mérito, julgá-lo
PROVIDO EM PARTE
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15